Tribunal: TJDFT
Processo: 0747988-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0747988-33.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação de usucapião extraordinária (id. 249022348 dos autos originários n. 0708082-91.2025.8.07.0014), que deferiu a tutela de urgência para manter a autora-agravada na posse do imóvel localizado na Loja 02, Bloco A, QE 15, Guará II/DF. Fundamentou o juízo singular: 1. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) A probabilidade do direito, no contexto da usucapião extraordinária, repousa na demonstração de uma posse prolongada, ininterrupta, mansa, pacífica, sem oposição e com animus domini, pelo lapso temporal exigido em lei. O artigo 1.238 do Código Civil é claro ao dispor que "Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis". Esta modalidade de usucapião prescinde dos requisitos de boa-fé e justo título, concentrando-se na efetividade e duração da posse qualificada. A parte autora, OUROPAR SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES LTDA, alega que a posse sobre o imóvel, que consta registrado sob a matrícula de no 37888 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, é exercida há mais de 21 anos, desde 25/06/2003. Esta posse, segundo a narrativa da inicial, iniciou-se por DARLAN GUIMARÃES VIANA COSTA e foi sucedida pela própria requerente, OUROPAR, desde 01/06/2020, sendo esta empresa do filho do possuidor anterior. A possibilidade de somar a posse dos antecessores, a chamada accessio possessionis, é instituto reconhecido pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência, desde que as posses sejam contínuas e pacíficas. No caso em tela, a linha temporal apresentada pela autora (25/06/2003 a 11/2011 em uso próprio por Darlan; 01/12/2011 a 30/12/2016 em locação à A K A Parlamento; 2017 a 2019 em uso próprio; 20/09/2019 a 05/2020 em locação à Edilson de Oliveira Barbosa; e 01/06/2020 até a presente data em locação à Pollyane Silva Cunha) ultrapassa amplamente o período mínimo de 15 anos exigido pela lei. O período alegado de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, que se estende de 2003 a 2025, excede em muito o interregno legal para a aquisição da propriedade via usucapião extraordinária. A comprovação do animus domini e da efetividade da posse é, em princípio, robustecida pelos documentos acostados aos autos. O contrato de locação com A K A Parlamento Comércio de Alimentos LTDA (Id 245850230) e o contrato de locação com Edilson de Oliveira Barbosa (Id 245850231) demonstram a fruição do bem pela parte autora e seus antecessores. A sentença proferida no processo 0715401-91.2021.8.07.0001 (Id 245850232), que trata de cumprimento de sentença por cobrança de aluguéis proposta por DARLAN GUIMARÃES VIANA COSTA, exequente, em desfavor de locatários e fiadores referentes ao imóvel QE 15, Bloco A, Loja 02, Guará II, é um elemento significativo, pois confirma o exercício da posse e a percepção dos frutos pelo antecessor, Darlan, agindo como locador. Adicionalmente, o documento "06 - Contrato Locacao Tarin" (Id 245850233), embora não especifique o período ou locatário detalhadamente, serve como um dos indícios da atividade locatícia e da gestão do imóvel pela linha possessória da autora. A demonstração da posse também se fortalece com o processo de consignação em pagamento no 0720643-26.2024.8.07.0001 (Id 245850235), ajuizado pela atual locatária, Pollyane Silva Cunha, que declara alugar o imóvel da empresa Ouropar. Esta ação judicial não apenas ratifica a condição da autora como locadora atual, mas também evidencia a turbação ou a ameaça à posse, configurada pela reivindicação do imóvel por parte do requerido, Darley Guimarães Costa, que alega ser o proprietário. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme acórdãos colacionados pela autora (Acórdão 1380683, 00122668820168070001 e Acórdão 1365065, 00146874420138070005), ratifica que a usucapião extraordinária é um modo de aquisição originária da propriedade que exige a comprovação do decurso do tempo e do animus domini, sendo a posse delongada e sem oposição o alicerce para a estabilidade e função social da propriedade. Outrossim, o Acórdão 1197163, 07130183020188070007 sustenta a tese de accessio possessionis, permitindo a soma das posses anteriores para o cômputo do lapso temporal. Ademais, a petição inicial ressalta que a autora e os antigos possuidores cuidaram do imóvel como se donos fossem, arcando com taxas, tributos e impostos. O documento de IPTU da Loja 02 Bloco A QE 15 (Id 245850237) serve como um indicativo desse cuidado e do animus domini. Os requisitos para a manutenção da posse, previstos nos artigos 1.196, 1.210 e 560 do Código Civil e de Processo Civil, respectivamente, mostram-se preenchidos. A autora comprova sua posse (e a soma das posses anteriores), que se estende por mais de 21 anos, de forma ininterrupta e sem oposição. A turbação, ou a ameaça de turbação, está evidenciada pela reivindicação do imóvel por Darley, que levou à ação consignatória de aluguéis pela locatária. 2. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (Periculum in Mora) O perigo de dano reside na possibilidade de que, sem a concessão da tutela de urgência, o requerido, Darley Guimarães Costa, possa intentar demandas de despejo contra a atual inquilina ou outras ações possessórias, buscando reaver a posse do bem. Tal medida, se efetivada, não apenas desfalcaria a posse da autora, mas também causaria prejuízos patrimoniais evidentes, na medida em que a requerente deixaria de perceber os frutos da locação, já afetados pela consignação em juízo. A suspensão do recebimento dos aluguéis representa um dano econômico imediato e continuado para a autora. A natureza da tutela de urgência permite que a medida seja revista a qualquer tempo, caso os elementos que a justificaram deixem de existir, o que afasta o risco de irreversibilidade do provimento, nos termos do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. A manutenção da posse da autora, ainda que indireta (por meio da locação a terceiros), garante a estabilidade da situação fática enquanto se discute o direito de propriedade em definitivo. Diante do exposto, os elementos apresentados nos autos demonstram de forma inequívoca a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano iminente, justificando a concessão da tutela de urgência. O agravante sustenta que a posse exercida pela parte agravada não possui natureza autônoma, tampouco qualificada, sendo apenas precária e derivada de mera permissão familiar decorrente de vínculo de confiança entre irmãos. Alega que o imóvel fora adquirido pelo próprio agravante e que seu irmão, Darlan Guimarães Costa, exerceu detenção tolerada, a título de comodato, jamais havendo oposição ou manifestação de domínio por parte deste ou da empresa agravada. Defende que houve abuso de confiança por parte do detentor original, o qual, após o falecimento do patriarca da família (Tito Viana Costa), passou a atuar como se proprietário fosse, transformando indevidamente a posse tolerada em posse ad usucapionem. Acrescenta que tal comportamento caracteriza má-fé, visando à apropriação indevida do bem familiar e à consolidação de situação fática litigiosa, incompatível com o reconhecimento judicial da posse mansa e pacífica exigida pelo art. 1.238 do Código Civil. Argumenta ainda que a empresa autora integra o grupo econômico familiar “Pão Dourado”, atualmente objeto de litígio judicial entre herdeiros do falecido Tito Viana Costa. Diz que a administração do imóvel e sua utilização econômica por essa sociedade representa continuidade da gestão familiar, sem qualquer traço de independência possessória, de modo que a suposta posse da empresa constitui apenas prolongamento da detenção exercida pelo genitor de seu sócio administrador, em detrimento dos direitos hereditários dos demais herdeiros. Consigna que a inexistência de posse exclusiva e autônoma é corroborada pelo fato de o imóvel ter sido oferecido pelo agravante como garantia real em ação de execução de título extrajudicial, com penhora regularmente averbada na matrícula do bem, atestando o exercício contínuo de domínio pelo proprietário registral. Aponta que essa circunstância, aliada à ausência de animus domini por parte da agravada, impede o reconhecimento da posse qualificada e, por conseguinte, da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência. Afirma que a decisão parte de premissa fática equivocada, ao presumir que a ocupação da empresa agravada se dá de forma pacífica e ininterrupta, ignorando o contexto de litígio familiar, a precariedade da posse e a existência de ação de consignação em pagamento proposta pela inquilina do imóvel, o que, segundo o agravante, evidencia instabilidade possessória e ausência de tranquilidade na fruição do bem. Assevera que a tutela de urgência deferida na origem viola os requisitos legais do art. 300 do CPC, na medida em que antecipa indevidamente os efeitos da usucapião, sem oitiva da parte adversa, criando situação de desequilíbrio processual e afrontando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas. Avalia que a concessão da medida liminar favorece ocupação indevida por detentor precário, com base exclusivamente em narrativa unilateral, antes da formação completa da relação processual. Defende, por fim, que a decisão agravada incorre em nulidade absoluta por conceder tutela de urgência irreversível sem demonstração de risco concreto à parte agravada, violando o § 3o do art. 300 do CPC e o art. 1.208 do Código Civil, que veda aquisição da posse por detentor que recebeu a coisa por mera tolerância. Requer deferimento de efeito suspensivo ativo, a fim de evitar a consolidação de situação fática ilegítima e assegurar a plena efetividade do direito de propriedade do agravante até o julgamento final do recurso. No mérito, a reforma da decisão para revogar a tutela de urgência concedida. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Incialmente, cumpre mencionar que o contraditório prévio não se aplica à tutela provisória de urgência, nos termos do art. 9o, parágrafo único, inc. I, do CPC. Logo, não se sustenta a alegada nulidade, sob o argumento de que a “decisão subverte o contraditório, antecipa o mérito possessório e viola a isonomia processual, colocando o legítimo proprietário em posição de desvantagem em relação à ocupante precária” (id. 77961132 – p. 14). Já a alegada ausência de requisitos do art. 300 do CPC insere-se em eventual erro de julgamento para a concessão da tutela provisória. Dito isso, infere-se dos autos que a agravada pleiteia a usucapião extraordinária de imóvel situado no Guará II, Distrito Federal, alegando posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini desde 2003, inicialmente exercida por seu antecessor, Darlan Guimarães Viana Costa, e posteriormente por ela própria, com base na accessio possessionis. Alegou-se que a posse ininterrupta sobre o imóvel é comprovada por contratos de locação, ações judiciais e documentos fiscais, evidenciando o exercício da propriedade e a percepção dos frutos. O juízo a quo entendeu suficientemente demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, “considerando a robusta prova documental que evidencia a posse prolongada da autora e de seus antecessores, com animus domini, a inexistência de oposição efetiva durante o período aquisitivo, e a turbação ou ameaça de turbação por parte do requerido, além do evidente perigo de dano à posse e aos frutos da locação” (id. 249022348 – p. 3 na origem). Deveras, ainda que a ação originária verse sobre prescrição aquisitiva da propriedade de imóvel, em sede liminar, aplica-se o regramento das ações possessórias. Nesse contexto, existindo elementos nos autos suficientes para evidenciar, prima facie, a posse legítima exercida pelo possuidor, bem assim a turbação ou esbulho praticado há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, é o que basta para a concessão da liminar reintegração ou manutenção de posse. Inteligência dos arts. 558, 561 e 562 do CPC. Nesse sentido, ilustram os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESSUPOSTOS. INFIRMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSE VELHA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 558 e 565 do CPC/2015, a audiência de mediação será obrigatória apenas nos casos em que o esbulho ou a turbação afirmados na petição inicial houverem ocorrido há mais de ano e dia (posse velha), hipótese diversa do caso em epígrafe. 2. Destarte, não há que se cogitar a suspensão da liminar de reintegração de posse a ser cumprida em desfavor da agravante, notadamente quando os elementos de convicção carreados denotam que a propriedade da área em litígio pertence à agravada, sendo inafastável a configuração do esbulho perpetrado mediante a invasão do imóvel individualizado nos autos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0702511-65.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 14/6/2017, DJe 27/6/2017. Grifado) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Consoante disposto no artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do referido codex: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. O deferimento da liminar de reintegração de posse é a consequência fática da comprovação dos requisitos exigidos pela legislação de regência e a sua revogação somente se mostra possível se houver comprovação de que não houve o preenchimento dos referidos pressupostos ou demonstração de relevante motivo superveniente que a justifique. Demonstrada a posse pela parte autora da ação para a concessão da liminar de reintegração de posse e verificado que o esbulho afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, deve ser mantida a r. decisão recorrida, em seus exatos termos. (AGI 0715998-34.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 9/10/2019, DJe 23/10/2019. Grifado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. EXPEDIÇÃO. REQUISITOS. POSSE. ATOS DE ESBULHO. AÇÃO DE FORÇA NOVA. CONFIGURADOS. 1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 2. Em se tratando de ação possessória de reintegração, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; e (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada. 3. Resta viabilizada a expedição de mandado liminar de reintegração de posse quando a parte autora comprovar, em sua peça inicial, os fatos constitutivos de seus direitos possessórios, nos termos dos artigos 561 e 562 do CPC. 4.Agravo Interno prejudicado. 5 Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1170778, 07197062920188070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 15/5/2019, DJe 20/5/2019. Grifado) Aqui, pela própria narrativa trazida nos autos, é possível evidenciar, prima facie, todos os requisitos para a concessão da medida liminar de manutenção da agravada na posse do imóvel, sem embargo de melhor exame dos requisitos da usucapião reclamada, o que, pela complexidade dos fatos até o momento trazidos aos autos, não prescindem de dilação probatória, a ser levada a cabo nos autos originários. Contudo, evidenciada minimamente a posse exercida pela agravante, é recomendável não alterar essa situação fática até que a questão possessória seja esclarecida. Não se configura medida irreversível, vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC, porquanto a liminar de manutenção da agravada na posse do imóvel poderá ser plenamente revertida, seja em caso de improcedência do pedido da ação de usucapião, seja em caso de provimento do presente recurso com a consequente revogação da referida liminar. Portanto, não vejo a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora. Com efeito, nada foi alegado, em concreto, quanto ao perigo da demora, o que não se caracteriza pela mera “continuidade de uma ocupação injusta e potencialmente lesiva”, como afirma genericamente o agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator